Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-80.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800908-80.2018.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARA, MOISES FAUSTINO SOUSA

APELADO: MOISES FAUSTINO SOUSA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. A legislação do SUS prevê de forma expressa que cabe ao Município
p
lanejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

3.M
antida a necessidade de cumprimento do estipulado na sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25

de julho

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela Defensoria Pública, em favor de infante, em face do Estado do Pará.

Em síntese, alega que o autor é acompanhado no Hospital Bettina Ferro de Sousa, com otorrinolaringologista, com queixa de disfagia para todas as consistências e emagrecimento, apresentando dificuldade
de deglutição e desnutrição grave, sendo necessária suplementação. Porém, explica que somente o acompanhamento com otorrinolaringologista não foi suficiente para tratar a questão de saúde do paciente, pois, após realização de exames de fibronasolaringoscopia, não foi identificado lesão em rino, oro ou hipolaringe, que justifiquem a queixa do paciente, razão pela qual foi indicada a necessidade de avaliação com gastropediatra para a passagem de sonda nasogástrica e nutricional para correto aporte calórico.

Esclarece que a recomendação médica para encaminhamento ao gastropediatra foi realizada, desde o dia 09 de janeiro de 2018, tendo a requerente ingressado com pedido administrativo de tratamento fora de domicílio para a obtenção do tratamento necessário ao paciente, contudo não obteve êxito com a marcação da consulta, tampouco com o fornecimento da suplementação alimentar do paciente.

Alegou, ainda, a necessidade de realização do procedimento de passagem da sonda nasogástrica se deve à dificuldade de ganho de peso do menor, desde os 6 anos de idade, apresentando pouca resposta ao uso de suplementação alimentar, sendo necessária até a estabilização nutricional do paciente, sob pena de grave comprometimento do bem-estar do paciente.

Ao final, pugnou pelo fornecimento dos suplementos alimentares Nutridrink em pó sem sabor – 8 latas por mês; Resource Thicken up Clear – 2 latas por mês, além da submissão do paciente ao tratamento de passagem de sonda nasogástrica, conforme recomendação médica.

O juízo concedeu a tutela provisória de urgência.

Foi informado o descumprimento da decisão, por isso, ocorreu sua majoração pelo Juízo de origem.

Em sua contestação, o Estado do Pará alegou, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu, em síntese, a inexistência de direito subjetivo à tutela de imediato, em virtude do comprometimento ao princípio da universalidade do acesso à saúde; o princípio da reserva do possível; a invasão das competências legislativas e administrativas pelo Poder Judiciário; e, em caso de procedência, a renovação periódica de relatório médico. Pugnou, ainda, pela reconsideração da decisão que deferiu tutela de urgência; a desproporcionalidade do valor da astreinte.

Foi apresentada réplica.

A parte autora peticionou informando que o requerente realizou o tratamento de passagem de sonda gástrica entre 12/12/2018 e 27/02/2019. Porém, destacou que a troca da sonda não vem sendo realizada conforme determinado no prontuário médico, razão pela qual o requerente não mais consegue urinar por conta própria. Em razão disso, se tornou necessário realizar um procedimento cirúrgico para solução do problema de saúde do requerente.

Explicou que, para a cirurgia, faz-se necessário a realização de um exame prévio de urodinâmica, o qual já foi solicitado pela genitora do requerente, sem que esta recebesse até hoje qualquer resposta ou previsão da realização do referido exame. Assim, pugnou para que o Estado fosse oficiado para tomar as providências quanto à realização imediata do exame de urodinâmica, bem como para que regularize a troca da sonda do paciente, a fim de preservar sua integridade psicofísica, saúde e a própria vida do adolescente.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Dispositivo

Diante o exposto, confirmo a tutela provisória de urgência e consequentemente JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado do Pará a fornecer os suplementos alimentares Nutridrink em pó sem sabor, na quantidade de 8 latas por mês, e Resource Thicken up Clear, na quantidade de 2 latas por mês, além da submissão do menor MOISES FAUSTINO SOUSA ao tratamento de passagem de sonda nasogástrica, inclusive viabilizando todos procedimentos decorrentes desse tratamento, tais como troca da sonda, exames, etc., conforme recomendação médica.

Defiro o pedido feito na petição de ID nº 1547811 a fim de que seja realizada troca da sonda gástrica do infante, conforme orientação médica, bem como para que o Estado do Pará providencie a realização do exame urodinâmico, caso ainda não tenha sido providenciado, mediante laudo médico demonstrando a relação de causalidade entre o tratamento nasogástrico pleiteado nestes autos e a consequência urinária relatada pela parte autora. Para fins de prestação do tratamento, deve ser apresentado, junto ao ente estadual, laudo ou encaminhamento médico trimestralmente.

Na oportunidade, reajusto o valor da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar, na qual foi cominada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-a ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser liquidada para o cumprimento voluntário (art. 537, § 1º, do CPC).

Após, intime-se a Defensoria Pública para informar sobre o cumprimento voluntário da sentença. Em caso de negativa, noticiar ao juízo a fim de realizar o bloqueio das contas da fazenda estadual.”

Em suas razões recursais o Estado aduz o seguinte: preliminar nulidade da sentença que condenou o Estado do Pará a fornecer tratamento de forma genérica, além dos limites fixados na exordial; TEMA 793 STF; ilegitimidade do apelante; observância do procedimento licitatório;
insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público; proporcionalidade e razoabilidade da multa.

Foram apresentadas
contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso de apelação cível e passo à análise de seus fundamentos.

PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ A FORNECER TRATAMENTO DE FORMA GENÉRICA, ALÉM DOS LIMITES FIXADOS NA EXORDIAL.

Alega preliminarmente que a sentença proferida fixou condenação que não teria relação com o pedido inicial.

No caso em análise se observa que além do pedido inicial ter sido julgado procedente, foi determinada “a realização do exame urodinâmico, caso ainda não tenha sido providenciado, mediante laudo médico demonstrando a relação de causalidade entre o tratamento nasogástrico pleiteado nestes autos e a consequência urinária relatada pela parte autora.”

Contudo, diferente do alegado no recurso, se observa que diante da demora no cumprimento da decisão (suscitado desde clara nos autos, antes da apresentação de contestação), que deferiu a tutela de urgência, o quadro clínico do paciente ensejou a necessidade de realização do exame urodinâmica, por isso, sua fixação em sentença, contudo, o Juízo de origem, de forma prudente, condicionou a obrigatoriedade de sua realização à apresentação de laudo médico demonstrando a relação de causalidade entre o tratamento nasogástrico pleiteado nestes autos e a consequência urinária relatada pela parte autora.

A hipótese em questão encontra previsão expressa no art. 493 do CPC, ao passo que o julgador deve levar em consideração, no julgamento, fatos que ocorram ao longo do trâmite processual, conforme a seguir transcrito:

“Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
.
”

Importante destacar que o recorrente teve oportunidade de se manifestar nos autos sobre a mora no cumprimento e suas consequências, de modo que não vislumbro ofensa ao contraditório e ampla defesa, sendo fundamental a prolação de sentença que de forma efetiva atenda ao quadro clínico do paciente.

Dessa forma, deixo de acolher a preliminar.

DO MÉRITO.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

Outrossim, destaco, ainda, que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Ademais,
a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

Desse modo, considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, bem como dar cumprimento ao determinado em sentença.

Contudo, considerando que o Juízo de origem não
direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, assevero que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8.080/1990, a seguir transcrito:

“Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir
e executar os serviços públicos de saúde;”

Desse modo, mantida a necessidade de cumprimento do cumprimento da sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990, conforme se observa a seguir:

“
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

(...)

VII -
ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo
.
”

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

Outrossim, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e considerando a relevância do direito que se busca tutelar, a previsão de procedimentos licitatórios deve ser espaço para aquisições que atendam a necessidade de celeridade. Além disso, devida a multa diária estipulada, haja vista a ausência de vedação legal de sua fixação em face do Poder Público.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a competência do Município quanto ao fornecimento do objeto do pedido da presente demanda, ao passo que após dar cumprimento aos termos da sentença o apelante tem o direito de prosseguir com o ressarcimento dos valores,
conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

É o voto.

Belém (PA),
25

de julho

de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/08/2022